Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001 APELANTE: LINCOLN JOSE RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 64534859, o Embargante (autor) requer a concessão de gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação (Id. 63024070), a parte deve se dirigir ao juízo originário. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora